Tribunal: STF
Processo: ARE 1065931
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação de bem público com encargo. Revogação em razão de descumprimento de encargos estabelecidos em contrato. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.